Tribunal: TJPA
Processo: 0801963-72.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801963-72.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WILSON CORREA SANTANA

AUTORIDADE: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR ABANDONO DE CAUSA. ALTERAÇÃO DO ART. 265 DO CPP PELO ADVENTO DA LEI Nº 14.752/2013. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA OAB PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que aplicou multa no valor correspondente a dez (10) salários mínimos a advogado por abandono de causa nos autos de ação penal. Sustenta o impetrante que deixou de apresentar resposta à acusação por problemas técnicos. A liminar foi deferida e ratificada em sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a multa imposta ao advogado diante da revogação do art. 265, do CPP, pela Lei nº 14.752/2023, e se o Poder Judiciário pode aplicar sanções disciplinares a advogado sem a devida constituição nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.752/2023 revogou a redação anterior do art. 265, do CPP, suprimindo a possibilidade de aplicação de multa judicial por abandono de causa, mantendo apenas a responsabilização disciplinar pela OAB. Trata-se de norma com conteúdo penal mais benéfico, cuja retroatividade é assegurada (CF/1988, art. 5º, XL).
4. Cabe exclusivamente à OAB apurar e aplicar penalidades disciplinares a seus inscritos, não competindo ao Poder Judiciário tal atribuição (CF/1988, art. 5º, XIII e art. 133).
5. Ainda que se admitisse a subsistência da multa, não houve nos autos a juntada de instrumento de mandato, de modo que não se configura a relação processual que justificaria eventual aplicação de penalidade por abandono de causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Mandado de segurança conhecido e concedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII e XL, e 133; CPP, art. 265 (revogado); Lei nº 14.752/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a segurança, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, tendo como impetrante o i. advogado, Dr. WILSON CORREA SANTANA, em causa própria, contra ato do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado como autoridade coatora.

Relata o impetrante que atuava como causídico nos autos do processo de nº 0800243.18.2023.8.14.0040, quando deixou de apresentar resposta escrita em razão de problemas técnicos, o que culminou na aplicação da multa no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos pela autoridade coatora por abandono de causa.

Alega que, mesmo após requerer ao juízo a reanálise da multa aplicada, a penalidade fora mantida. Suscita o advento da Lei de nº 14.752/23, que revogou o artigo 265, do CPP, que tratava da aplicação de tal penalidade.

Juntou documentos (núm. 24710055 e ss).

Deferida a liminar (núm. 25047886), o impetrado presta informações (núm. 25020637) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da segurança (núm. 25796420).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Prudente ressaltar que o pleito do impetrante está em consonância com o disposto na Lei nº 14.752/23, que alterou a redação do art. 265, do CPP, que passou a vigorar da seguinte forma:

"Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.”

Embora a norma legal supracitada tenha entrado em vigor em dezembro de 2023, data posterior a do ato coator, seu texto alcança a decisão em questão. Isto porque, ainda que esteja presente no Código de Processo Penal, seu caráter punitivo autoriza sua aplicação retroativa, que beneficia o réu.

Notadamente, cabe exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apurar administrativamente, e, se or o caso, aplicar as penalidades devidas ao impetrante, não podendo o Poder Judiciário usurpar tal competência.

Outrossim,
ainda que se admitisse a subsistência da multa,
cumpre destacar que o impetrante sequer foi regularmente constituído, pois não consta nos autos juntada de procuração em seu nome, o que não foi observado pela autoridade coatora.

Assim, mostrando-se líquido e certo o direito alegado
, concedo a segurança nos termos da decisão liminar de núm. 25047886, ratificando-a, portanto, em todos os seus termos, determinando ao juízo
a quo
que tome as providências necessárias para o efetivo cumprimento desta decisão.

É o voto.

Belém, 21/07/2025